Tribunal: STF
Processo: HC 266788
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.12.2025, por Augusto Felippe Bianchini, advogado, em benefício de Hernan Marcelo Herrera Acevedo, contra ato proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Extradição n. 1.951.

2. O impetrante alega que “o paciente HERNAN MARCELO HERRERA ACEVEDO encontra-se submetido à prisão cautelar extradicional, decretada no bojo da Extradição nº 1.951, cujo objeto é investigação de natureza estritamente econômica, ainda em fase investigativa no Estado requerente, inexistindo condenação, sentença penal ou trânsito em julgado” (fl. 2, e-doc. 1).

Afirma que, “no curso do procedimento, restou amplamente demonstrado e documentalmente comprovado que o paciente é portador de grave quadro de saúde (...).
Não obstante esse quadro dramático — que envolve risco concreto à saúde e à vida —, a prisão foi mantida sem reavaliação cautelar efetiva, convertendo-se, na prática, em medida desproporcional, desnecessária e potencialmente irreversível em seus efeitos” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que “a permanência do Paciente na Penitenciária de Florianópolis, local reconhecidamente desprovido de estrutura para tratamento oncológico e monitoramento neurológico constante, representa risco real e iminente de morte” (fl. 2, e-doc. 1).

Argumenta que, “ao assumir a custódia de um estrangeiro, o Estado brasileiro investe-se na posição objetivamente por qualquer agravamento previsível decorrente da precariedade do ambiente carcerário. A manutenção do Paciente, diagnosticado com uma volumosa lesão vegetante de provável natureza neoplásica e crises epilépticas recorrentes, em uma unidade prisional desprovida de suporte oncológico e neurológico de alta complexidade, configura omissão estatal gravíssima” (fls. 4-5, e-doc. 1).

Sustenta que, “no caso concreto, a prova é inequívoca. O paciente apresenta quadro clínico grave e complexo, reconhecido inclusive pela representante do Ministério Público Federal em audiência, exigindo acompanhamento médico contínuo e incompatível com o ambiente prisional. A manutenção da custódia, portanto, equivale a submeter o paciente a tratamento desumano e degradante, vedado pela Constituição e pelos tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil” (fl. 5, e-doc. 1).

Enfatiza que, “no caso em análise, a persistência da prisão, sem juízo cautelar atualizado e individualizado, viola o dever de motivação qualificada, exigido sempre que se mantém restrição extrema à liberdade. A custódia, assim, tornou-se juridicamente insustentável” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“IV – DO PEDIDO LIMINAR/URGÊNCIA
Ante o exposto, requer-se a concessão de MEDIDA LIMINAR para suspender a prisão em ambiente prisional e determinar a imediata: 
a) Revogação da prisão extradicional; ou 
b) Substituição por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; ou 
c) Aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), por analogia e força do art. 86 da Lei de Migração. 
V — PEDIDOS: 
Ante todo o exposto, requer-se: 
a) seja conhecido o presente Habeas Corpus e, ex officio, seja concedida a ordem para revogar a prisão extradicional, ou substituí-la por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico; ou seja aplicada medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), por analogia e força do art. 86 da Lei de Migração.
b) No mérito, a concessão da ordem para concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para afastar o constrangimento ilegal, assegurando que o paciente responda ao procedimento extradicional em liberdade ou sob regime domiciliar, enquanto perdurar o quadro clínico grave. 
c) a intimação do parquet. 
Nestes termos. Pede deferimento” (fl. 6, e-doc. 1).

3. Em 23.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 24). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

4. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

5. O impetrante aponta como ato coator decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Extradição n. 1.951. 

A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 

6. Não obstante aquela jurisprudência consolidada, considerando a seriedade e gravidade do que descrito na espécie, analisa-se o exposto para verificação se há comprovação, de plano, da alegada teratologia ou ilegalidade manifesta no ato questionado, que autorizasse a superação do enunciado sumular. 

Põe-se a exame, na espécie, ato proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes na Extradição n. 1.951. Afirma-se, na presente ação, que o paciente estaria acometido de doença a comprometer a sua condição na prisão decretada na extradição n. 1.951. Pela legislação vigente, a decretação daquela medida decorre de determinação legal a ser cumprido pelo juízo competente.

O interessado pode e deve recorrer à autoridade judicial competente, no caso, o Relator da ação extradicional, a fim de lhe dar conhecimento das condições e dos fundamentos fáticos para reexaminar a decisão.

Decisão judicial constitui desempenho de atribuição obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.

É de se manter, portanto, no caso, a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firme no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.

Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 

Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.

No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).

A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:
“HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).

No mesmo sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 
1. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário contra ato de Ministro ou órgão colegiado da Corte. Precedentes. 
2. Assentada tal diretriz na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 243.204-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 30.10.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PARTICIPAÇÃO EM ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA OU EM CUSTÓDIA DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.027-AgR/DF, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 16.5.2023), 

Assim, também, os seguintes julgados: HC n. 214.006-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 16.5.2022; HC n. 254.535-AgR/DF, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 19.5.2025; HC n. 264.927-AgR/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.1.2026; HC n. 262.401-AgR/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 6.11.2025; HC n. 238.716-ED/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.4.2024; e HC n. 228.987-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.7.2023. 

7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Extradição n. 1.951.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora